Tribunal: TJBA
Processo: 8139137-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139137-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO HENRIQUE BERENGUER DANTAS

Advogado(s)
:
JACOB DANIEL BRODER, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA

APELADA: CRISTINA BERENGUER DANTAS

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA VAZIA. EXECUÇÃO ESPECÍFICA. RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. HOMOLOGAÇÃO DA CÂMARA ARBITRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS E MAJORADOS
EX VI
DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada pela sócia (Apelada), para compelir o outro sócio (Apelante) a firmar compromisso arbitral, visando à dissolução de sociedade, ante a quebra da
affectio societatis
da empresa HR Patrimonial Ltda. A sociedade limitada possui cláusula compromissória vazia, na 6ª Alteração Contratual. A Suplicante notificou, extrajudicialmente, o Réu, que permaneceu inerte, configurando a resistência prévia, exigida pela Lei de Arbitragem. Após manejo da execução específica (art. 7º da Lei nº 9.307/96), o Magistrado primevo rejeitou as alegações do Acionado, que buscava a extinção do feito, por ausência de resistência, e vício formal na notificação, e julgou procedente o pedido, para homologar a Câmara Arbitral indicada subsidiariamente pelo próprio Apelante, em suas alegações finais (Associação Comercial da Bahia - ACB), valendo a sentença como compromisso arbitral e condenando o vencido nos sucumbenciais. O Recorrente busca, preliminarmente, a extinção da demanda, sob a alegação de que a resistência não se configurou, e, subsidiariamente, a nomeação do árbitro, pelo Juízo, bem como a exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Admissibilidade do recurso (alegações de ofensa à dialeticidade e de ausência de interesse recursal suscitadas em contrarrazões). 2. Configuração da resistência para instauração da arbitragem (art. 7º da Lei nº 9.307/96). 3. Necessidade de definição do árbitro pelo Juízo e validade da forma de comunicação (
e-mail
) determinada em primeira instância. 4. Manutenção da condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de inadmissibilidade (dialeticidade e interesse recursal) devem ser rejeitadas, uma vez que o Apelante expôs os fundamentos jurídicos pelos quais pretende a reforma da sentença, atacando os pontos essenciais da decisão, e seu interesse recursal reside na pretensão principal de extinção do processo, não sendo mitigado pelo acolhimento de seu pedido subsidiário (escolha da Câmara).

4. A resistência à instituição da arbitragem, requisito processual para a ação de execução específica de cláusula compromissória, restou, inequivocamente, configurada pela inércia extrajudicial do Recorrente e, posteriormente, pela sua postura litigiosa prolongada no âmbito judicial, visando à extinção do feito. A ausência de perfeição formal da notificação premonitória (art. 6º da Lei nº 9.307/96), como a falta de indicação de dia, hora e local certos, para a lavratura do compromisso, não invalida o procedimento, quando a parte tem por objetivo a extinção da própria lide executiva, sendo a resistência à cláusula arbitral patente. A sentença que reconhece a resistência e supre o requisito formal, valendo como compromisso arbitral, encontra amparo no art. 7º, §7º, da Lei de Arbitragem.

5. A nomeação do árbitro, após a homologação da Câmara Arbitral (ACB), deve seguir o regulamento interno da própria Câmara, de acordo com o escopo da Lei de Arbitragem, cabendo ao Juízo estatal, apenas, suprir a mora na formação do compromisso e não intervir na escolha do profissional, salvo se a cláusula compromissória for completamente omissa em relação a isso e à própria instituição. No caso, a instituição já foi determinada.

6. A determinação para comunicação por
e-mail
visa
à
celeridade do procedimento arbitral, sendo válida, especialmente, após a oportunidade de ratificação concedida ao Recorrente pelo Juízo singular.

7. A condenação em honorários sucumbenciais, fixada por equidade (art. 85, §8º, CPC), dado o valor ínfimo da causa (R$ 1.000,00), deve ser mantida, inclusive com a devida majoração recursal, fulcrada no art. 85, §11, do CPC e no Tema nº 1059-STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo improvido. Preliminares rejeitadas.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.307/96, arts. 6º e 7º. Código de Processo Civil, arts. 10, 85, § 8º e § 11, e 485, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8139137-08.2021.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
ANTÔNIO HENRIQUE BERENGUER DANTAS
, sendo

Recorrida
CRISTINA BERENGUER DANTAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.